Tribunal: TJBA
Processo: 8092062-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092062-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: DIACUIR DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR NONATO DE SANTANA NETO, ALAN MARCIO MERCES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INSPEÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA E EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA METROLÓGICA INDEPENDENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IRRELEVÂNCIA. ABALO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSCURIDADE NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ESCLARECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados por concessionárias de serviço público cede quando a inspeção é realizada sem prévia e efetiva notificação do consumidor para acompanhamento dos trabalhos por técnico de sua confiança, comprometendo as garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa e invalidando a cobrança dela decorrente.

II. A verificação unilateral das instalações do consumidor, desacompanhada de perícia metrológica independente, não serve de fundamento legítimo à exigência de débito por suposto desvio de energia, independentemente da regularidade formal do TOI.

III. O parcelamento do débito pelo consumidor hipossuficiente diante de concessionária detentora do monopólio de serviço essencial não configura reconhecimento tácito da dívida nem renúncia ao direito de questionar a legitimidade da cobrança.

IV. O dano moral decorrente de cobrança indevida de serviço essencial independe da efetiva negativação ou suspensão do fornecimento, bastando que a conduta abusiva da concessionária seja apta a gerar angústia e insegurança ao consumidor surpreendido com cobrança expressiva fundada em inspeção unilateral, sob ameaça implícita de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

V. Tratando-se de responsabilidade de natureza contratual, a Taxa Selic, índice único instituído pela Lei nº 14.905/2024, incide a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, sendo inviável, sob o novo regime, a fixação de marcos temporais distintos para correção monetária e juros moratórios.

VI. A obscuridade na parte dispositiva da sentença quanto às custas processuais comporta esclarecimento em sede recursal, sendo imediata a exigibilidade da parcela a cargo da apelante e suspensa a eficácia daquela atribuída à beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8092062-02.2023.8.05.0001, da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e apelado Diacuir dos Santos Conceição,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR